Tribunal: TJPA
Processo: 0809169-16.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809169-16.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: AURELIO BARROS DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N° 0809169-16.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: AURELIO BARROS DE SOUZA

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB/PA 10.758

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interposto no id n° 4020518.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante alega que foi aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173 da SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA, tendo sido classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas.

Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ E STF.

Oportuno ressaltar que em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232/2021, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “
ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021
”.

A publicação da referida lei fez com que diversos mandados de segurança julgados por esta egrégia Corte de Justiça nos anos de 2020 e 2021 fossem denegados, sob a justificativa de que, apesar da aprovação do candidato ter ocorrido dentro do número de vagas, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados, respeitado o prazo de validade do certame, o qual, destaco, estava suspenso.

Porém, conforme se verifica no texto da lei suso mencionada, a validade do concurso estava suspensa até 31 de dezembro de 2021. Sendo assim, havendo a expiração do prazo de validade do concurso, o impetrante tem direito à nomeação, porque aprovado dentro do número de vagas.

Segurança concedida, para o fim de que seja assegurada a nomeação do impetrante no Concurso Público C-173.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Aurélio Barros de Souza, contra ato atribuído ao Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na sua não nomeação no cargo de Professor de Matemática após aprovação em concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.

O Impetrante relata ter sido aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173 da SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA, tendo sido classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação (id n°
3633538 - Pág. 69)
dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas (id n°
3633537 - Pág. 8)
. Assim, sustenta ter direito subjetivo à nomeação para o cargo ao qual foi aprovado e aponta ato omissivo supostamente praticado pela autoridade coatora, qual seja, o ato de não nomear o impetrante dentro do prazo de validade do concurso público C-173 da SEDUC/PA.

Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de
“medida liminar, nos termos do Art. 7º, inciso III, da

Lei 12.016/2009, diante da presença dos requisitos do fummus boni iuris e periculum in mora, para que

seja determinado que a autoridade coatora, em caráter precário, promova a nomeação do impetrante para

o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA

da SEDUC/PA, de modo a permitir que o impetrante tome posse, em caráter precário, do cargo público

para o qual foi aprovado dentro do número de vagas, no bojo do concurso C-173 da SEDUC/PA e

perceba, em caráter provisório, a remuneração integral do cargo, na forma do que dispõe o item 1.1.5 do

edital convocatório (DOC. 07), em contraprestação aos serviços que efetivamente prestar em favor da

administração pública, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou

aplicação das penalidade previstas no Art. 26 da lei 12.016/2009”
(ID. 3633554)
.

E no mérito, pugna que a autoridade coatora promova, de maneira definitiva, a nomeação do impetrante para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA
.

Em despacho de ID. 3645689, reservei-me para apreciar a liminar requerida após as informações da Autoridade Impetrada.

Em suas informações, a Autoridade Impetrada argumentou, em síntese, que apesar de o Impetrante ter sido nomeado dentro do número de vagas previstas no edital, a situação de absoluta excepcionalidade a que se refere o Recurso Extraordinário n. 598.066/MS estaria plenamente configurada em razão da pandemia do COVID-19, afastando seu direito à nomeação (ID. 3770492).

Noticiou, ainda, o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa, visando suspender a validade dos concursos públicos locais e garantir a nomeação dos aprovados nos concursos estaduais.

O Impetrante refutou os argumentos apresentados pela Autoridade Coatora e reiterou seu pedido liminar em petição de ID. 3778099, o qual foi indeferido conforme consta na decisão de id n° 3873704.

Às fls. De id n° 3969165, o Representante Ministerial opinou pela concessão da segurança.

Por fim, Aurélio Barros de Souza interpôs agravo regimental (id n° 4020518).

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO REGIMENTAL

Em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interposto no id n°
4020518 pelo ora impetrante.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que a contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso. De modo que é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO
PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA.
1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame. Concurso prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência
. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, o impetrante alega que foi aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173 da SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA, tendo sido classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação. Para corroborar com o exposto coleciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Em seu voto, o sr. Ministro Gilmar Mendes deixa clara a evolução da orientação daquele Egrégio Tribunal, que antes só reconhecia o direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição, porém passou a reconhecê-lo também para os casos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, ressaltando que o momento da nomeação fica a critério da Administração, desde que dentro do prazo de validade do concurso
:

“A existência de um direito à nomeação, nesse sentido, limita a discricionariedade do Poder Público quanto à realização e gestão dos concursos públicos.
Respeitada a ordem de classificação, a discricionariedade da Administração resume-se ao momento da nomeação, nos limites do prazo de validade do concurso”
(grifos nossos)
.

Destarte, verifica-se no caso em análise que o impetrante foi classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas, ou seja, foi aprovado dentro do limite de vagas previsto no Edital, de modo que há a configuração do direito líquido e certo. (id n° 3633538 - Pág. 69 e n° 3633537 - Pág. 8).

Oportuno ressaltar que em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232/2021, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “
ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021
”.

A publicação da referida lei fez com que diversos mandados de segurança julgados por esta egrégia Corte de Justiça nos anos de 2020 e 2021 fossem denegados, sob a justificativa de que, apesar da aprovação do candidato ter ocorrido dentro do número de vagas, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados, respeitado o prazo de validade do certame, o qual, destaco, estava suspenso.

Porém, conforme se verifica no texto da lei suso mencionada, a validade do concurso estava suspensa até 31 de dezembro de 2021. Sendo assim, havendo a expiração do prazo de validade do concurso, o impetrante tem direito à nomeação, porque aprovado dentro do número de vagas.

Para corroborar com o exposto, colaciono o recente julgado de 23/02/2022 de relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, o qual retrata situação similar de candidato aprovado dentro do número de vagas, o qual foi decidido pela concessão da segurança para que seja assegurada a nomeação do impetrante, já que findado o prazo mencionado Lei Estadual n° 9.232 de 24 de março de 2021:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DO REPRESENTANTE JUDICIAL DO ESTADO DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Rejeitada a preliminar carência de ação, uma vez que as provas elencadas na ação mostram-se capazes de receber uma efetiva cognição exauriente no tocante à segurança pretendida na exordial, sendo pertinente a apreciação da matéria quanto à legalidade do ato coator.

Não acolhimento da prejudicial de decadência, uma vez que a contagem do prazo decadencial é a partir da data do término da validade do concurso, e não da publicação do resultado final. Precedentes do STJ.

4
- Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público que já se encontra expirado, mesmo com a publicação da Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará
.

5- Mandado de segurança conhecido com a rejeição das preliminares suscitadas pelo impetrado e, no mérito, concedida a segurança à unanimidade

(8296408, 8296408, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-02-23, Publicado em 2022-02-23)

Assim, diante do exposto,
CONCEDO SEGURANÇA PLEITEADA
, para o fim de que seja assegurada a nomeação do impetrante no Concurso Público C-173.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 16 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2022